Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-89.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017586-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO ANTONIO JUNQUEIRA NETO - CPF: 996.864.571-00 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), FRANCIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.247.571-67 (VÍTIMA), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, quando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Geraldo Antônio Junqueira Neto
como
incurso
nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei 3688/41 (contravenção penal de vias de fato), à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que o fato narrado na denuncia é falso, posto que não fora cometido nenhum crime, tampouco contravenção penal em desfavor da vítima, pugnando, assim, pela sua absolvição.

Por fim, pugna, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 163096634).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 164835667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que o pleito do apelante quanto

à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, não merece prosperar, posto que não há nos autos nenhuma evidencia de que risco ao resultado útil do processo ou dano grave e difícil reparação ao acusado, na manutenção da sentença e, consequentemente, nas medidas protetivas fixadas, posto que não o impede de exercer seu livre exercício de ir e vir ou lhe causa algum prejuízo.

Pois bem. Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do apelante, com fulcro em suposta denúncia falsa e ausente provas que comprovasse o fato criminoso.

O recurso não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 16 horas, Geraldo Antônio Junqueira Neto, teria agredido a vítima Franciele Ferreira da Silva, dando-lhe murros no estômago, no nariz, deu tapas em seu rosto e mordeu os dois lados de sua bochecha.

A vítima narra que realizou a primeira
notitia criminis
sobre as ameaças e lesões que vinha sofrendo do ex-companheiro em junho de 2021, quando foram arbitradas medidas protetivas em seu favor. Entretanto, passado um tempo voltou a conviver com ele.

Ocorre que, em agosto do mesmo ano, estavam em uma distribuidora quando deu se início a novas discussões, sendo que ao irem embora pelo carro do acusado, deu-se inicio as agressões, até chegarem em sua residência. Afirma, ainda, que ele a deixou retida em casa pelo período de 4 dias, para sumirem as marcas, registradas, no entanto, por meio de fotos e vídeos (Id 163099481).

Assim, no dia 05/09/2021 a Vítima Franciele registrou novo Boletim de Ocorrência n 2021.228960, relatando os fatos do descumprimento da medida protetiva e das lesões sofridas,
in verbis
:

“(...) a comunicante sofreu agressão física do seu convivente Geral Antônio Junqueira Neto, onde segundo a comunicante, Geral deu murros em seu estômago, no nariz, deu tapas no rosto, e mordeu os dois lados da bochecha da comunicante, que segundo a mesma ficou muito lesionada. Disse a comunicante, que Geraldo manteve a mesma durante 4 dias sob cárcere privado, em um apartamento que Geraldo aluga para a comunicante. Disse a comunicante, que Geraldo manteve a mesma sob cárcere privado, para que desse tempo, das lesões que o mesmo deixou na comunicante, sumir. Disse a comunicante, que só agora a mesma criou coragem para registrar o Boletim de Ocorrência, porque Geraldo ficava ameaçando a mesma a todo momento de morte. Disse também a comunicante, que há mais ou menos uns 2 meses que a mesma sofre a agressão, a mesma tinha uma medida protetiva contra Gerado, e disse que voltou a conviver com o mesmo, mesmo com a medida protetiva, porque a mesma suspeitava que estava grávida de Geraldo (...)” (Id 163099475).

Em juízo, a vítima confirmou todos os fatos narrados, explicando que
a priori
sua intenção não era promover a ação penal, apenas ver imposta as medidas protetivas e, por tal fato não realizou a perícia na POLITEC. Contudo, pelo reiterado descumprimento das medidas fixadas, entendeu por bem, representa-lo.

Por outro lado, o acusado nega ter agredido a vítima, informando que, ao contrário do alegado, ela é quem o procura e já o agrediu. Em sede recursal, ainda, sustenta que a mesma chegou a realizar várias postagens de foto no dia seguinte ao suposto fato, no lago do manso e com as amigas, sem constar nenhuma lesão em seu rosto, a fim de corroborar com sua tese de que não chegou às vias de fato.

Ocorre que, após análise de todas as provas colhidas durante a instrução processual vê-se que resta devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria delitiva em relação à contravenção penal de vias de fato, diante do boletim de ocorrência, fotos anexadas, depoimento da vitima e o interrogatório. Vejamos o que dispõe o tipo penal,
in verbis:

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos”.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício
, in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.”(N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: ALMEJADA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ART. 17, DO DECRETO-LEI 3.688/1941 – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

1. Não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por ausência de representação com relação à contravenção penal de vias de fato, pois o ilícito é de ação pública incondicionada, na qual a atuação do Ministério Público independente de manifestação de vontade dos ofendidos ou de terceiros conforme o que dispõe o artigo 17, do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941. Ademais, em casos em que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal" (HC 302.387/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva
. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.” (N.U 0002813-46.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022) DESTAQUEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.” (N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020) (DESTAQUEI)

Há de ressaltar que as fotos juntadas pelo apelante, supostamente postadas na rede social da vítima no dia posterior ao fato, não afastam a materialidade delitiva, uma vez que não há como confirmar que elas foram tiradas em tempo real. Portanto, à medida que se impõe é a manutenção da sentença.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023